Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N. 14.131/2021. REMUNERAÇÃO. TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). CONTA CORRENTE. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. LIMITE. AUSÊNCIA.

1. O caso em análise submete-se ao regramento do art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil, eis que o objeto da demanda é o cumprimento do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Embora não esteja em discussão o valor total do contrato, o correntista questiona a licitude dos descontos mensais efetuados. Desse modo, o valor da causa deverá considerar o proveito econômico perseguido, que, na espécie, equivale ao excesso mensal ou valor controvertido.

2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

3. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos.

4. A Lei n. 14.131/2021 majorou o limite percentual para descontos autorizados na folha de pagamento de trinta por cento (30%), previsto no art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, para trinta e cinco por cento (35%). O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.

5. A extrapolação do limite legal enseja a necessidade de readequação dos descontos em obediência à margem consignável.

6. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.

7. Apelação parcialmente provida.